Tribunal: TJSP
Processo: 1001282-89.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. QUADRO DE OBESIDADE (CID E:66). SAXENDA 3MG/DIA. Objeto da ação. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento não padronizado. Prevalência do direito fundamental à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal. Norma de eficácia imediata. Dever do Estado.

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. QUADRO DE OBESIDADE (CID E:66). SAXENDA 3MG/DIA. Objeto da ação. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento não padronizado. Prevalência do direito fundamental à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal. Norma de eficácia imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, de garantir assistência à saúde da população. Reconhecimento da obrigação do poder público ao fornecimento do medicamento não constante dos atos normativos do SUS. Possibilidade. Caráter excepcional. Preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no recurso representativo de controvérsia. Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.